Tribunal: TCU
Processo: 002.103/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento com vistas à verificação do cumprimento das determinações e recomendações exaradas em deliberações decorrentes de representação que tratou de indícios de irregularidades na condução do Programa Nacional de Reforma Agrária conduzido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária  Incra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento realizado pela Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente com vistas à verificação do cumprimento das determinações e recomendações exaradas por meio do Acórdão 1976/2017-TCU-Plenário , além de outras medidas indicadas nos Acórdão 13859/2020-TCU-Segunda Câmara e 3.155/2019 - TCU - Plenário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a medida constante do subitem 9.10 do Acórdão 3155/2019-TCU-Plenário ; 9.2. considerar em cumprimento os subitens 9.4.1 ao 9.4.6, 9.5.2 ao 9.5.8, e itens 9.6, 9.7, 9.8, do Acórdão 1976/2017-TCU-Plenário ; 9.3. considerar parcialmente cumprida a determinação do item 9.7 do Acórdão 3155/2019-TCU-Plenário ; 9.4. considerar em implementação a recomendação do item 9.9 do Acórdão 1976/2017-TCU-Plenário ; 9.5. ajustar os comandos constantes dos itens 9.11.1.1. e 9.11.1.2. do Acórdão 1976/2017-TCU-Plenário às necessidades de realização dos monitoramentos previstos para o aludido acórdão, conforme justificativas consignadas no presente monitoramento, de sorte a conferir aos referidos subitens as redações abaixo, mantendo-se os termos de seus subitens: "9.11.1.1. por ocasião dos três primeiros monitoramentos bianuais, a efetividade das medidas apuratórias adotadas pelo Incra, quanto aos indícios de irregularidades indicados nas planilhas que constituem os itens não digitalizáveis de peça 25 destes autos, em conformidade com o plano definitivo de apuração, referido no subitem 9.5.1, e relatórios referidos no subitem 9.5.2 e respectivos subitens deste acórdão, bem assim, as demais determinações indicadas nos itens 9.3, 9.4, 9.6, e recomendações constantes dos subitens 9.9 e 9.10 retro; 9.11.1.2. por ocasião dos dois últimos monitoramentos bianuais, proceda à aferição dos resultados apresentados pelos assentamentos realizados pelo Incra, sob o prisma da eficiência, eficácia e efetividade da política de reforma agrária, trazendo informações:" 9.6. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), com fundamento no art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 7o, § 3o, I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 90 dias, apresente Plano de Apuração atualizado de todos os indícios de irregularidades apontados por este Tribunal, referidos no subitem 9.5.1 do Acórdão 1976/2017-TCU-Plenário e no subitem 9.7.1 do Acórdão 3155/2019-TCU-Plenário , no qual esteja contemplada uma atualização do Plano de Supervisão Ocupacional para a apuração dos indícios de irregularidades apontados com prazo razoável para ser integralmente cumprido até o primeiro semestre de 2024; 9.7. autorizar a abertura de novo processo de monitoramento para a continuidade das atividades fiscalizatórias do cumprimento das determinações constantes do Acórdão 1976/2017-TCU-Plenário , relativas ao terceiro biênio de monitoramento; 9.8. dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional de Reforma Agrária - Incra e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; 9.9. apensar o presente processo ao processo originador (TC Processo 000.517/2017-0 ), encerrando o presente monitoramento, nos termos do art. 169, I, do RI/TCU.